Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737584-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA NUNES DE PAULA AGRAVADO: TANIA NUNES, TELMO NUNES, CATIA NUNES DE PAULA, NEUZENY VOLPATO DESPACHO Nada a prover. A própria agravante reconhece que o acordo sobre a cessão de direitos hereditários dos bens imóveis não interfere no julgamento do recurso, ID 35222431. Aguarde-se o julgamento pelo órgão colegiado. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora